Tribunal: TJES
Processo: 5000143-84.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-84.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JENNIFER DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação em que sustenta a requerente que foi vítima de uma fraude quando buscou proceder a quitação antecipada das parcelas referentes ao financiamento de seu veículo com o Banco requerido, oportunidade em que pagou R$ 3.023,19 (três mil e vinte e três reais e dezenove centavos), por um boleto falso, na data de 06/07/2020. Aduz que, dias depois, apesar da quitação, procurou a agência bancária de Colatina do Banco Santander, sendo então impedida de entrar, em razão da pandemia, todavia, foi informada pela atendente do referido banco, que realizava a triagem à porta, que havia sido vítima de um golpe, muito comum atualmente e que nada poderia fazer. Como precisava quitar as parcelas finais do financiamento do carro sinistrado para que houvesse a liberação da alienação junto ao DETRAN-ES, com vistas à transferência do casco para a Seguradora, para então receber o seguro contratado, a autora quitou novamente o valor através de boleto válido, conforme comprovam os documentos ID’s 4689319 e 4689320. Assim, a autora requer a repetição do indébito, no importe de R$6.046,38 (seis mil e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) e o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes requeridas (i) à restituição do valor indevidamente pago pela requerente a título de boleto falso (R$ 3.023,19), na forma da fundamentação supra, com correção monetária e juros de mora do efetivo prejuízo representado exclusivamente pela Taxa Selic; (ii) ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

3.
Recurso interposto pelo requerido
objetivando a reforma da sentença de piso, para improcedência dos pedidos.

4. De início, do atento exame do acervo fático-probatório dos autos, compreendo que o caso em tela revela ocorrência de fraude, da qual fora vítima a Recorrida, consistente no pagamento de boleto falso gerado por terceiro de má-fé a partir da plataforma de pagamentos do Recorrente.

5. No caso dos autos, a parte autora não adotou as cautelas mínimas no momento do pagamento do boleto, já que o boleto enviado pelos estelionatários via whatsapp não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pelo Recorrido, constando ainda, beneficiário diverso do próprio credor, AYMORE C.F.I /PAGSEGURO e não AYMORE CRED FIN E INVEST S A. Inclusive, o comprovante de pagamento juntado aos autos (doc.09 Boleto de Quitação (Fraude), não menciona qual seria o real beneficiário da movimentação financeira.

6. Nesse viés, tenho que não há como presumir que a parte requerida seria a real beneficiária do valor ou teria praticado qualquer ato que pudesse levar a parte requerente ao referido engano, o que me leva a presunção de que a sua emissão não foi realizada no sítio eletrônico da parte requerida, mas em evidente fraude e, por conseguinte, o boleto foi emitido por terceiro. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano.

6. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrido responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Sentença de piso reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)